Tribunal: CARF
Processo: 10580.722185/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito passivo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DEVIDO. CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722185/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.378 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
SERGIO DIAS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722185/2012-29
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a)fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destina-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso
do pagamento da remuneração, bem como, determinar que o imposto, sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada
mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-51.098, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 37/43).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação
de
Lançamento
de
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
(IRPF)
No
2008/367227655680561 (fls. 10-13), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$ 5.873,57 de imposto de renda
suplementar, R$ 4.405,17 de multa de ofício, R$ 2.305,96 de juros de mora calculados até
31/01/2012, totalizando crédito tributário no valor de R$ 12.584,70 em virtude de omissão de
rendimentos do trabalho, decorrentes de ação trabalhista.
Com relação à citada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 110.163,64,
auferidos pelo titular e/ou dependentes, assim consignou o Auditor-Fiscal na Complementação
da Descrição dos Fatos que integra a Notificação de Lançamento impugnada (fl.8):
Dos documentos do Processo Trabalhista 0262.2007.038.05.00.4, apresentados pelo
contribuinte, obtivemos os seguintes dados: valor bruto, R$ 322.015,02; imposto de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

renda retido na fonte (IRRF), R$ 87.816,13; INSS, R$ 0,00, valor tributável, R$
321.241,16. O valor tributável representa 99,76% do valor bruto. Foram pagos R$
44.497,78 de honorários advocatícios e calculista. O resultado do valor bruto deduzido
dos honorários é de R$ 277.517,24. Como deste valor 99,76% são tributáveis, chega-se
ao valor tributável na declaração, que é de R$ 276.850,32. O contribuinte recebeu
também rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$ 62.212,92 conforme
comprovante de rendimentos e/ou Dirf apresentada pela fonte pagadora. Assim, o total
dos rendimentos tributáveis a declarar é de R$ 339.063,24.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, acolhida
como tempestiva pelo órgão preparador (fl. 35), acompanhada dos documentos de fls. 6-23,
alegando que:
a) A tributação dos RRAs de causas trabalhistas não deve ser tratada como se
fosse apenas daquele exercício, pois representa uma grande injustiça sujeitar o contribuinte
isento, que deixou de receber um valor que lhe é devido de período pretérito, total 55 meses,
aplicando na tabela de imposto de renda o maior índice 27,5%, desprezando-se as faixas
inferiores/isentas.
b) O recolhimento da contribuição previdenciária do empregado em causas
trabalhistas, segundo o Decreto 3.048/1999, obedece ao regime de competência, assim não
poderá ser dado tratamento diferenciado ao imposto de renda.
c) A lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 foi alterada pela inclusão do seu art.
12-A, §1o cuja redação reconhece o direito do contribuinte não pagar imposto de renda sobre
parcela isenta:
d) A lei deve ser aplicada de forma retroativa, mediante interpretação extensiva do
art. 106, , do CTN ("A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa").
e) Considerando que o TST, através do Órgão Especial, em recente sessão (10-08-
2009) passou a adotar nova posição e afastar a incidência de imposto de renda sobre juros de
mora, o valor pago a título de juros moratórios visa à recomposição do patrimônio e, por isso,
tem natureza indenizatória, por força de dívida não quitada, e como tal conceitua no art. 404 e §
único do Código Civil vigente. A jurisprudência do STJ também confirma o mesmo
entendimento (REsp 1037452/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, JULGADO em
20.08.2008, DJ 10.06.2008).
f) Conforme Recibo de Alvará, página 1007, em anexo, do processo trabalhista no
00262-2007-038-05-00-4 RT, o valor levantado pelo representante legal foi de R$ 234.198,88
adicionado ao recolhimento do imposto de renda R$ 87.816,13, perfaz um total de R$
322.015,02, já incluída a parcela de juros de R$ 80.660,18, conforme comprovação na planilha
991 do processo.
g) Vale salientar que a parcela de juros R$ 80.660,18, planilha 991, jamais deveria
ser tributada. Também, equivocadamente a autoridade tributária não deduziu as parcelas isentas
FGTS+40%, 1/3 de férias.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

h) Utilizando a tabela progressiva mensal do exercício 2008, verificamos que na
base de cálculo o valor até R$ 1.434,59 está isenta do imposto de renda. Se multiplicarmos este
valor por 55 meses, que é o número de meses mais o 13o salário, chegamos ao resultado do
imposto a restituir de R$ 64.698,21 (demonstrativo de cálculo à fl. 4-5).
4. Conclui afirmando que a presente peça impugnatória, em conjunto com os
documentos anexos, demonstra e comprova os fatos narrados e desse modo, requer a revisão do
lançamento de ofício, restituindo ao Impugnante o valor de R$ 64.698,21, devidamente
corrigido.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento, porque teria sido constituído com base na omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente apurados pelo regime de caixa, cujos juros sofrem a
incidência de IR, tudo por expressa determinação legal:
12. Desta forma, devendo os RRAs observar o regime de caixa, não há que se falar na
utilização de tabelas e alíquotas da época dos recebíveis referentes desde o ano de 1999.
13. Por tudo que foi exposto, conclui-se que não é possível adotar, nos casos de RRAs
do ano-calendário 2007, o mesmo tratamento dado às contribuições previdenciárias, por
conta do Decreto no 3.048/1999, como requer o Impugnante na peça recursiva. Os
RRAs possuem regramento próprio e devem obedecer essa legislação específica.
15. Depreende-se, assim, que a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
depende da natureza da verba sobre a qual os juros incidiram, haja vista que o acessório
– juros – deve seguir a natureza do principal. Ou seja, se o contribuinte no caso em tela
percebeu verbas tributáveis, a incidência de IR sobre os juros que derivam do
pagamento em atraso dessas verbas deve ser respeitada, mesmo que tais juros sejam
pagos a título indenizatório.
18. Portanto, está correta a tributação dos juros de mora incidentes sobre as verbas
tributáveis percebidas por meio da ação judicial.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 10.3.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, às fls. 53, interpôs Recurso Voluntário, em 30.3.2015, (fls.
59 e seguintes), no qual reiterou as mesmas teses/alegações de defesa que foram apresentadas
quando da interposição da sua impugnação, em especial a não incidência de IR sobre juros e o
cálculo do imposto pelo regime de competência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERGIO DIAS MOREIRA.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A decisão recorrida acerta quanto à ocorrência do fato gerador (rendimento
tributáveis não declarados, não oferecidos à tributação).
Com relação à existência de alegadas verbas isentas, restou claro a ausência de
provas da real natureza de tais verbas, de modo que o simples fato dos valores serem
apresentados como rendimentos isentos na declaração não descaracteriza a omissão de
rendimentos.
Assim, reputa-se correta, neste ponto a decisão exarada pela 6a Turma da
DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-51.098, que encontra-se perfeitamente motivado de forma
explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária E cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
Parcelas isentas (FGTS+40% e 1/3 de férias)
19. No tocante às parcelas indicados como isentas (FGTS+40% e 1/3 de férias) pelo
Impugnante, não há nos autos elementos probatórios suficientes a respaldar essa
alegação. A planilha constante das fls 14-18, indicada como cálculos de liquidação de
sentença, por si só, não oferecem elementos de prova robustos a indicar,
peremptoriamente, a natureza jurídica das verbas pagas na ação judicial. Falta, aos
citados documentos, a sentença homologatória da natureza jurídica dessas verbas,
assinados pela autoridade competente, no caso, o Juiz do Trabalho.
20. Desse modo, o conjunto de documentos constante dos autos não tem o condão de
infirmar a indicação da omissão de rendimentos dos valores recebidos da ação judicial,
sendo que apenas prova robusta poderia afastar tal conclusão. O simples fato dos
valores serem apresentados como rendimentos isentos na declaração não descaracteriza
a omissão de rendimentos.
21. Acrescente-se que o lançamento, devidamente motivado, consiste em ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega, pois a ele
caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
22. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o Contribuinte, transfere para o
Impugnante a obrigação de comprovação e justificação dos fatos relatados na
impugnação e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento
de sua pretensão por falta de produção probatória.
23. O art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
24. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Sendo certo que, nos termos dos PAF, a instrução probatória se faz com a
impugnação, assim as provas carreadas aos autos por ocasião do Recurso Voluntário não serão
apreciadas, mormente não restou demonstrada a ocorrência de quaisquer das exceções previstas
no §4o, art. 16, do PAF.
De modo que o lançamento, neste ponto, encontra-se hígido.
Contudo, a forma de cálculo do imposto devido utilizada no lançamento deve ser
revista. Vejamos.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação trabalhista, no valor de R$ 110.163,64,
auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão

1 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******110.163,64, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho2, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF3.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF4, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir
Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Dos documentos do Processo Trabalhista 00262-2007-038-05-00-4, apresentados pelo contribuinte, obtivemos os
seguintes dados: valor bruto, R$322.015,02; imposto de renda retido na fonte (IRRF), R$87.816,13; INSS,
R$0,00, valor tributável, R$321.241,16. O valor tributável representa 99,76% do valor bruto. Foram pagos
R$44.497,78 de honorários advocaticios e calculista. O resultado do valor bruto deduzido dos honorários é de
R$277.517,24. Como deste valor 99,76% são tributáveis, chega-se ao valor tributável na declaração, que é de
R$276.850,32. O contribuinte recebeu também rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$62.212,92
conforme comprovante de rendimentos e/ou DIRF apresentada pela fonte pagadora. Assim, o total dos rendimentos
tributáveis a declarar é de R$339.063,24.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
3 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
4 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722185/2012-29

Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei
n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II
do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, conforme estabelece o seu Regimento Interno, afasta-se, assim, a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como, determinar
que, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, o imposto seja calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 123
DF CARF MF
Original